Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008245-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LION SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 27.381.200/0001-98 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - CPF: 298.751.638-05 (ADVOGADO), LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - CPF: 128.470.267-70 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (APELADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (APELADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (APELADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LION SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 27.381.200/0001-98 (APELADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (APELANTE), FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - CPF: 298.751.638-05 (ADVOGADO), LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - CPF: 128.470.267-70 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (APELANTE), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (APELANTE), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES - CPF: 261.406.938-88 (ADVOGADO), ROBERTO TIMONER - CPF: 271.489.028-86 (ADVOGADO), CAMILA MIDORI TAKAO - CPF: 322.037.768-89 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO POR LION SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. DESERTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS E CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. PREJUDICADO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ENDOSSANTES E COOBRIGADOS. RESPONSABILIDADE CAMBIÁRIA SOLIDÁRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM EMBARGOS MONITÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que reconheceu a ilegitimidade passiva de parte dos réus e limitou a condenação apenas à empresa emitente de cheques utilizados como prova escrita da dívida. A parte autora sustenta que os títulos decorrem de contrato de cessão de crédito para fins de securitização, do qual emergiria responsabilidade solidária dos cedentes e garantidores, além de afirmar a legitimidade dos endossantes para responder pela obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os endossantes e coobrigados do título de crédito possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação monitória fundada em cheques prescritos; e (ii) saber se a existência de contrato subjacente de cessão de crédito autoriza a responsabilização solidária dos signatários do título.

III. Razões de decidir

3. O cheque prescrito mantém aptidão como prova escrita para o ajuizamento de ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 299 do STJ, sendo admissível, em embargos monitórios, a discussão acerca da causa debendi.

4. A ausência de força executiva do título não afasta a responsabilidade cambiária dos signatários, que permanece apta a fundamentar a pretensão monitória, cabendo ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

5. Nos termos da Lei nº 7.357/1985, o endossante responde solidariamente pelo pagamento do cheque perante o portador, salvo estipulação expressa em sentido contrário, razão pela qual possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação monitória.

6. Demonstrada nos autos a existência de contrato de cessão de crédito que originou a emissão dos títulos, bem como a circulação dos cheques por endosso, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva dos coobrigados que participaram da cadeia cambial.

7. Inexistem elementos aptos a caracterizar litigância de má-fé dos apelados, que apenas exerceram o direito de defesa mediante a apresentação de tese jurídica pertinente à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva dos coobrigados/endossantes e estendendo-lhes a condenação, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O cheque prescrito constitui prova escrita apta ao ajuizamento de ação monitória, permitindo-se a discussão da causa debendi em embargos monitórios.

2. O endossante do cheque responde solidariamente perante o portador e possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação monitória, salvo estipulação expressa em sentido contrário.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
LION SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
e por
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
-
Id’s-203791744 e 203791749,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-
203791736
, que em sede de
AÇÃO MONITÓRIA
n. 1008245-08.2022.8.11.0041,
com o objetivo de reformar sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de parte dos réus e limitou a condenação apenas à empresa emitente dos cheques.

No recurso apresentado pela
LION SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
-
Id-203791744, a
lega a parte autora que firmou com os recorridos
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., LUIZ CARLOS TICIANEL e MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL
, em
02/10/2019
,
“Instrumento de Cessão de Crédito para Fins de Securitização”
, por meio do qual foram cedidos títulos de crédito, dentre eles cheques emitidos pela empresa
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A
., sacada dos títulos.

Sustenta que, no âmbito dessa operação de securitização, a recorrente adquiriu os direitos creditórios mediante pagamento do valor de face dos títulos com deságio, tornando-se titular dos créditos cedidos, enquanto os cedentes e responsáveis solidários assumiram obrigação de garantir a solvabilidade dos títulos em caso de inadimplemento do sacado.

Afirma que dois cheques iniciais, no valor de
R$ 300.000,00
cada, emitidos pela empresa sacada, venceram em
28/04/2020
e
29/04/2020
, respectivamente, sem que houvesse a compensação bancária, configurando inadimplemento da obrigação.

Em razão da inadimplência, os cedentes foram notificados para exercer o dever de recompra dos títulos, nos termos contratuais. Após negociações, o sacado emitiu quatro novos cheques no valor de
R$ 150.000,00
cada, totalizando
R$ 600.000,00
, com a finalidade de quitar a dívida parceladamente. Todavia, tais cheques também não foram compensados, consolidando o inadimplemento da obrigação.

A recorrente afirma que, diante da inadimplência, ajuizou ação monitória fundada tanto nos cheques quanto no contrato de cessão de crédito, alegando que a relação jurídica decorre de duas fontes complementares:

- o contrato de cessão de crédito, que vincula os cedentes e responsáveis solidários;

- os cheques emitidos pela sacada, que representam o título de crédito objeto da cessão.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva de
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., LUIZ CARLOS TICIANEL e MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL
, sob o fundamento de que, em ação monitória baseada em cheque, a legitimidade passiva seria apenas do emitente da cártula, sobretudo após a prescrição cambial, inexistindo prova de locupletamento ilícito dos demais envolvidos. Assim, os embargos monitórios foram parcialmente rejeitados apenas em relação à
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A
., constituindo-se título executivo judicial referente aos cheques no montante de
R$ 600.000,00
, com condenação em honorários sucumbenciais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a
LION SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
suscita, preliminarmente, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando dificuldade financeira comprovada por demonstração de resultado do exercício, com receita bruta anual de apenas
R$ 7.200,00
e prejuízo de
R$ 28.849,06,
sendo inviável arcar com o preparo recursal de aproximadamente
R$ 25.241,98
.

Ainda em sede
preliminar, sustenta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva de alguns réus sem que houvesse pedido expresso nesse sentido nos embargos monitórios apresentados, em violação aos princípios da congruência e da adstrição previstos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta que a sentença incorreu em erro ao considerar que a ação monitória teria por objeto exclusivamente os cheques, quando na realidade a pretensão está fundamentada no contrato de cessão de crédito para fins de securitização, do qual decorre responsabilidade solidária dos cedentes e garantidores. Sustenta que a operação de securitização constitui relação jurídica complexa e indivisível, envolvendo tanto o contrato quanto os títulos cedidos, razão pela qual todos os envolvidos possuem legitimidade passiva para responder pela dívida.

Defende, ainda, que houve afastamento da natureza cambial dos cheques, pois os títulos foram utilizados como garantia de uma relação contratual mais ampla, caracterizando cessão civil de crédito, o que atrai a aplicação das regras dos arts. 286 a 296 do Código Civil.

Sustenta também que o prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de cobrança fundada em instrumento particular que prevê obrigação líquida, estendendo-se esse prazo aos cheques vinculados ao contrato.

Afirma, ainda, que os recorridos
LUIZ CARLOS TICIANEL e MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL
assumiram expressamente a condição de responsáveis solidários, comprometendo-se como principais pagadores pelo cumprimento das obrigações da empresa cedente, nos termos do contrato firmado.

Por fim, requer:

- o reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
;

- subsidiariamente, o provimento da apelação para reconhecer a legitimidade passiva de todos os recorridos, afastando a natureza cambial da cobrança e aplicando o prazo prescricional quinquenal;

- a condenação solidária dos recorridos ao pagamento da dívida;

- o indeferimento do benefício da justiça gratuita aos recorridos;

- e a condenação destes por litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Os Apelados –
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. (“Destilaria Libra”), LUIZ CARLOS TICIANEL (“Sr. Luiz”) e MARISELMA FREIRE ARRUDA (“Sra. Mariselma”)
,
apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação supramencionado, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-203791751.

Denota-se ainda dos autos recurso de apelação proposta por
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
-
Id-203791749. Todavia, inicialmente fora indeferido o pedido de justiça gratuita postulado pela parte (Id-204397152), decisão essa confirmada quando do julgamento do agravo interno (Id-

21792017), bem como mantida a decisão pelo Excelso Pretório quando da análise do REsp n.º 2784314/MT (2024/0415681-5) – Id-

328211898.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

Pugna o Apelante pelo reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva de alguns réus sem que houvesse pedido expresso nesse sentido nos embargos monitórios apresentados.

Todavia, referida preliminar se confunde com a preliminar de legitimidade passiva
ad causam
arguida pela parte Apelante, razão pela qual deixo de apreciar referida argumentação.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO MONITÓRIA
,
com o objetivo de reformar sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de parte dos réus e limitou a condenação apenas à empresa emitente dos cheques.

Em recurso, a recorrente defendeu a reforma da sentença que houve por reconhecer a ilegitimidade passiva da
Destilaria De Álcool Libra Ltda, Luiz Carlos Ticianel E Mariselma Freire De Arruda Ticianel.

Aduz que, contrário do que concluiu a sentença
incorreu em erro ao considerar que a ação monitória teria por objeto exclusivamente os cheques, quando na realidade a pretensão está fundamentada no contrato de cessão de crédito para fins de securitização, do qual decorre responsabilidade solidária dos cedentes e garantidores.

Alegou validade dos cheques, ainda que prescritos, como prova escrita apta a embasar ação monitória, dispensando a demonstração da
causa debendi,
ao argumento de que o contrato havido entre as partes se encontra acostado aos autos como fundamento do objeto do pedido.

Afirmou ter recebido os títulos por endosso, circunstância que lhe conferiria legitimidade dos Apelados.

Pois bem,

No que concerne a ação monitória é possível alegar e discutir a
causa debendi
(origem da dívida), especialmente em sede de embargos monitórios. Embora o credor não precise descrever a origem no início, o réu pode contestar a dívida demonstrando a inexistência, nulidade ou pagamento da relação jurídica subjacente, sendo comum em casos de cheques prescritos.

Ao alegar a ausência da
causa debendi
, o ônus da prova passa a ser do devedor/embargante, que deve provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Mesmo com a perda da força executiva (prescrição), o cheque serve como prova escrita para a ação monitória. Contudo, a jurisprudência permite ao devedor rediscutir a causa da emissão do cheque.

É de se mencionar ainda, que no caso em apreço o Apelante traz aos autos o contrato de
“Instrumento de Cessão de Crédito para Fins de Securitização”
que deu origem a emissão dos títulos.

É certo ainda que os embargos monitórios são a via adequada para alegar vícios, como agiotagem, inexistência de prestação de serviço ou entrega de mercadoria.

Dentro dessa linha de raciocínio tem-se claramente que, quem endossa o cheque possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação monitória como devedor solidário.

Essa responsabilidade decorre da natureza do título de crédito e das garantias previstas na Lei do Cheque (Lei 7.357/85). Portanto, salvo estipulação em contrário (cláusula "sem garantia"), o endossante garante o pagamento do título perante o portador.

Ao transferir o cheque via endosso, o endossante torna-se um coobrigado pela dívida, podendo ser acionado judicialmente caso o emitente principal não honre a obrigação.

A
Súmula 299 do STJ
estabelece que a ação monitória é admissível com base em cheque prescrito. Embora o título perca a força executiva após a prescrição, ele permanece como prova escrita da obrigação de pagar, mantendo a responsabilidade dos signatários (emitente e endossantes).

No que concerne ao pedido do apelante de condenação dos apelados na litigância de má-fé, tenho que referido pedido não merece acolhimento, isso porque da análise dos autos, não se vislumbra no caso em apreço razões para o acolhimento da postulação, posto que os apelados limitaram a defender a tese que entende adequada ao

caso em discussão.

Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de reformar em parte a sentença, tão somente para reconhecer a legitimidade passiva
ad causa
para ação monitória dos co-devedores/endossantes
Destilaria De Álcool Libra Ltda, Luiz Carlos Ticianel E Mariselma Freire De Arruda Ticianel
.

Em razão disso, os co-devedores supramencionados devem suportar a condenação sucumbencial arbitrada pelo Juízo fixado em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, todavia, em razão da regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento).

Julgo deserto o recurso de recurso de apelação proposta por
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
-
Id-203791749.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026